Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BLOQUEIO. SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. CONTA SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PATRIMÔNIO MÍNIMO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSENTE CAUSA DE MITIGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA REGRA.
1. As hipóteses legais em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, estão elencados no artigo 833 do Código de Processo Civil, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites razoáveis à execução.
2. O exame do caderno processual indica que os bloqueios realizados via Sisbajud recaíram sobre valores disponíveis na conta poupança de um dos agravados e na conta corrente destinada ao recebimento de salário de outro, cuja proteção de impenhorabilidade atrai na espécie, respectivamente, a incidência do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
4. Não incide, no caso, a exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil nem situação outra que denote ser o caso excepcional de mitigação da norma protetiva, tendo em vista que não há nos autos indícios mínimos de prova que suporte a alegação da agravante/exequente no sentido de que a manutenção das penhoras não ofenderia o núcleo da norma na sua pretensão de manutenção de um mínimo existencial protetivo em favor da parte devedora no que concerne às referidas verbas.
5. Ausente a demonstração pela parte agravante/exequente de situação peculiar ou excepcional que permita a mitigação da regra prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, devem prevalecer os comandos legais para enquadramento dos valores bloqueados no âmbito protetivo da impenhorabilidade, mantendo-se íntegra a decisão agravada em seus termos.
6. Recurso conhecido e desprovido.